Tribunal: TJDFT
Processo: 0704775-38.2020.8.07.0004
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. DESPESAS CONDOMINIAIS. JUROS DE MORA CONVENCIONAIS. ARTIGO 1.336, §1o, DO CÓDIGO CIVIL. PREVISÃO EM ASSEMBLEIA CONDOMINIAL. REDUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO. ONUS DA SUCUMBENCIA. REDISTRIBUIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou os apelados a pagar despesas condominiais atrasadas, com incidência de juros de mora de 2% ao mês e correção monetária pelo INPC.
2. Nos termos do artigo 1.336, §1o, do Código Civil, os juros de mora devidos pelo condômino inadimplente serão aqueles convencionados, apenas se aplicando 1% (um por cento) ao mês em caso de falta de previsão. Todavia não se pode tolerar situações abusivas com a majoração indiscriminada dos juros, superando até mesmo os percentuais aplicados por instituições financeiras.
3. Mantém-se o benefício da justiça gratuita deferido na origem à míngua de elementos que indiquem possuir os recorridos condições econômicas de arcar com as despesas do processo e os honorários advocatícios, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. As peculiaridades do feito demandam a manutenção da gratuidade deferida na origem.
4. Conquanto a r. sentença tenha julgado parcialmente procedente o pedido, o autor não decaiu de parte mínima do pedido, uma vez que a redução considerável dos juros de mora diminuiu razoavelmente o valor devido pelos recorridos. Portanto, é razoável a conclusão de que a sua sucumbência foi recíproca e equivalente à dos réus (50%), de modo que as despesas processuais e os honorários advocatícios devem ser igualmente distribuídos, nos termos do art. 86, caput, do CPC/2015, tal como concluiu a r. sentença.
5. Apelação conhecida e desprovida.